Tribunal: STF
Processo: HC 258215
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA: VIOLAÇÃO. IDÊNTICA SITUAÇÃO DE CORRÉU BENEFICIADO POR DECISÃO PROFERIDA NO RHC Nº 214.526/RJ NO STJ. ART. 580 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 990.549/RJ (e-doc. 3) e pedido de reconsideração subsequente (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a ordem em habeas corpus impetrado pela defesa. Interposto Recurso Ordinário em Habeas Copus nº 213.540/RJ no STJ, foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em 02/04/2025, tendo sido negado provimento ao agravo regimental pela Sexta Turma, em 14/05/2025. Paralelamente, a defesa protocolou o Habeas Corpus nº 990.549/RJ, cuja decisão pelo indeferimento do pedido liminar, ora impugnada, foi proferida em 28/03/2025, e pedido de reconsideração negado, em 04/04/2025. Pedido de extensão formalizado no RHC nº 213.540/RJ deixou de ser apreciado, em 21/05/2025, uma vez que a decisão que beneficiou o corréu Márcio foi proferida no RHC nº 214.526/RJ, cuja sessão de julgamento já havia se encerrado, em 14/05/2025.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega que os recursos ordinários em habeas corpus interpostos em desfavor da decisão do Tribunal de Justiça — RHC nº 214.526/RJ pelo corréu Márcio e RHC nº 213.540/RJ pelo paciente — estavam estagnados na origem, razão pela qual impetrou o HC nº 990.549/RJ no STJ, de que resultou na decisão ora apontada como ato coator. Sustenta que o RHC nº 214.526/RJ resultou em decisão favorável ao corréu, com a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas. Entretanto, o paciente, em idêntica situação, teve sua prisão mantida no RHC nº 213.540/RJ, considerados os óbices ao conhecimento. Argumenta haver constrangimento ilegal da prisão, ante o excesso de prazo da instrução criminal. Defende, ainda, que a medida foi decretada apenas em razão da gravidade em abstrato do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e família constituída.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o imediato afastamento da prisão.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez que voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O Ministro Relator, no STJ, ao indeferir pedido liminar no HC nº 990.549/RJ, impetrado em favor do paciente e corréu Márcio, após análise superficial da matéria de fundo, concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, limitando-se a solicitar informações ao Órgão de origem (e-doc. 3). Muito embora o mesmo Ministro Relator do RHC nº 214.526/RJ tenha acolhido pedido defensivo do referido corréu Márcio para determinar a substituição da prisão por cautelares diversas (e-doc. 5), indeferiu liminarmente o RHC nº 213.540/RJ em favor do paciente. Aludiu à duplicidade de ações, considerando a impetração do HC nº 990.549/RJ, tendo sido mantida a decisão pela 6ª Turma. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entendo ser o caso dos autos.



    10. Em consulta aos autos da ação penal na origem, percebe-se que os fundamentos adotados para conversão da prisão em preventiva e sua manutenção pelo Magistrado de piso se referem igualmente ao paciente e corréu. Foram consideradas a gravidade da conduta pela quantidade de entorpecentes e potencial disseminação a outras comunidades. Vejamos trecho pertinente da decisão de recebimento da denúncia:



    “Narra a denúncia, em brevíssima síntese, e em consonância com as declarações dos agentes da lei que efetuaram a prisão em flagrante, que policiais militares receberam informações de que um homem receberia uma carga de drogas na localidade do Jardim Meu dom. Os agentes foram até o local e realizaram campana, tendo visto o momento em que um homem chegou de motocicleta na residência, por volta de 8 horas da manhã. O homem, então, entregou uma caixa ao morador da residência, oportunidade em que ambos foram abordados. O condutor da motocicleta foi identificado como o acusado MÁRCIO MARQUES, e o morador identificado como o ora custodiado WESLLEY ÂNGELO. MÁRCIO confirmou que havia buscado a droga na Comunidade Nova Holanda e deveria entregar em Teresópolis, naquele endereço. Por sua vez, o acusado WESLLEY afirmou que estava recebendo a droga para entregar a um homem em outra comunidade, mas não especificou quem, tendo sido apreendido em poder de ambos o total de 1010g e 31,20g de Cannabis sativa L.



    Inicialmente, e à despeito dos argumentos expostos pela defesa do acusado, não vislumbro, nesse momento, qualquer motivo para concessão da liberdade pleiteada, posto que inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva decretada pelo Juízo da Central de Custódia, e que ora MANTENHO.



    Ressalte-se que que eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado, tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito – estes últimos não comprovados robustamente nos autos –, por si só, não afastam a necessidade da segregação, se presentes quaisquer dos pressupostos da cautelar, como ocorre no caso em exame.



    Registre-se, como atestado pelo Juízo da Central de Custódia, que a presença do fumus comissi delicti exsurge devidamente demonstrado “pela prisão em flagrante dos custodiados, com a apreensão de 1010g. de maconha e 31,20g. de maconha, nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão em anexo, bem como, pelas declarações prestadas em sede policial.”



    Igualmente verificado pelo Juízo da Custódia, o periculum libertatis revela-se pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, e, ainda, para garantia da ordem pública, vez que “trata-se de crime grave, em que os custodiados traziam consigo e armazenavam quantidade considerável de droga para venda. [...] Além disso, as circunstâncias narradas pelos policiais militares indicam que o preso estava exercendo o tráfico de drogas na localidade. A gravidade da conduta é acentuada já que, apesar de não configurar o tráfico interestadual, contribui para o tráfico de drogas entre as cidades do Estado e para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade. Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta dos custodiados.”



    Dessa forma, em sede de cognição sumária, infere-se que se trata de crime grave, em que o denunciado foi preso em flagrante, juntamente com o corréu, na posse de considerável quantidade de drogas. Ademais, como já dito acima pelo Juízo da Central de Custódia, a gravidade da conduta é acentuada já que, apesar de não configurar o tráfico interestadual, contribui para o tráfico de drogas entre as cidades do Estado e para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade no local. Verifica-se, portanto, à luz do já exposto, bem como diante das declarações informais do acusado, sua periculosidade concreta, bem como a perspectiva real de novas infrações penais. Portanto, imperiosa a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, bem como para se evitar a reiteração delitiva.



    Outrossim, como bem salientado pelo MP, “as circunstâncias do flagrante e a quantidade de materiais ilícitos recebidos pelo requerente para comércio nesta Cidade são circunstâncias desfavoráveis a ele, porquanto revelam comercialização ampla e reiterada com objetivo de obtenção de lucros. Ademais, é atribuída a Weslley a associação a outros traficantes para tal disseminação ilegal de drogas, daí se extraindo que as atividades ilícitas do primeiro geravam lucros para ele próprio e, também, para outros criminosos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do requerente e afasta na hipótese, junto a outras circunstâncias do caso concreto (acima apontadas), a figura do chamado “tráfico privilegiado”, de forma que prematuro, neste momento, o debate acerca de eventual violação ao princípio da homogeneidade.



    Por derradeiro, as demais questões fáticas aduzidas pela Defesa do réu invadem o mérito e demandam dilação probatória, não elidindo a inferência quanto a necessidade da segregação cautelar."



    11. Ao denegar a ordem em habeas corpus impetrado em favor do paciente, o Tribunal de origem reiterou “que a grande quantidade de drogas encontradas com o réu demonstra a periculosidade concreta do agente e a necessidade de sua segregação cautelar, sendo tais fatos contemporâneos.” Ademais, consignou que, muito embora “seja o paciente primário, possua emprego, residência fixa e vínculos familiares, a prisão foi determinada em razão de elementos concretos” (e-doc. 15, p. 9 e 13).



    12. O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do indeferimento da liminar do HC nº 990.549/RJ, em 28/03/2025, cuja decisão não foi revertida em reapreciação ocorrida em 04/04/2025 e 13/06/2025, fazendo referência ao que decidido pelo Tribunal de origem, deixou de vislumbrar ilegalidade. Apesar de o paciente ser primário, ter emprego, residência fixa e vínculos familiares, a prisão teria sido determinada em razão de elementos concretos. Assim se pronunciou: 



    “Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 21-33): 



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. De acordo com o Ministério Público, o paciente foi preso em flagrante recebendo de outro indivíduo 03 tabletes que juntos perfaziam 1010g de de “Cannabis Sativa L”, e 78 frascos transparentes, que totalizavam 31,2g de “Cannabis Sativa L”. Na ocasião do flagrante, foram apreendidos também (01) aparelho celular, a motocicleta utilizada pelo outro denunciado, uma caixa preta de papelão no interior do qual estavam os materiais entorpecentes e a quantia de R$ 175,00 em espécie. Argumenta o impetrante que, considerando a data da Audiência de Instrução e Julgamento, agendada para o dia 15/02/2025, seria ultrapassado o prazo de 180 dias, sem que pudesse ser atribuído à defesa atos procrastinatórios. Após o oferecimento da denúncia, foi mantida a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: 



    (...) 



    No caso dos autos, observa-se que a prova indiciária da existência do crime e de autoria decorrem dos depoimentos apurados em sede policial, bem como dos entorpecentes e demais objetos caracterizadores do tráfico ilícito de entorpecentes, cuja materialidade foi demonstrada nos laudos periciais (índex nº 135851155 e nº 135851156), configurando o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, tem esteio na preservação da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista que a grande quantidade de drogas encontradas com o réu demonstra a periculosidade concreta do agente e a necessidade de sua segregação cautelar, sendo tais fatos contemporâneos. Releva consignar que os prazos para conclusão da instrução não são peremptórios, podendo ser flexibilizados, sendo a configuração de excesso de prazo medida excepcional a ser reconhecida em caso de demora irrazoável ou injustificável negligência na condução processual. 



    Não se verifica, por ora, o excesso de prazo alegado, tendo o paciente sido preso em flagrante em 07/08/2024, já tendo havido recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e designação de AIJ para o dia 15/02/2025. 



    A mera possibilidade de que, considerando a data da Audiência de Instrução e Julgamento, seria ultrapassado o prazo razoável para a instrução processual, constitui uma ilação, não sendo fator determinante para afastar a prisão, determinada em razão de elementos concretos que, conquanto indiciários, se revelam hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. 



    (...) 



    Por fim, mão obstante seja o paciente primário, possua emprego, residência fixa e vínculos familiares, a prisão foi determinada em razão de elementos concretos que, conquanto indiciários, se revelam hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. 



    E, com relação ao argumento de que o paciente possui filhos menores que dependem de seus cuidados, sabe-se que a Resolução nº 369 do CNJ dispõe que deve ser concedida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos homens que sejam os únicos responsáveis pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade. 



    Ocorre que, no caso em tela, não restou demonstrado que as filhas menores do paciente dependem exclusivamente dele, considerando, ainda, que em sede policial, o paciente declarou que as menores residem com a genitora. 



    (...) 



    Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas ou sua substituição por prisão domiciliar não se revela adequada na presente hipótese.



    Verifica-se, portanto, que o julgado combatido pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação que, à luz do exame cabível em sede liminar, parece suficiente e não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.” (e-doc. 3, p. 2-3, grifos nossos). 



    13. Por ocasião do julgamento do RHC nº 214.526/RJ, em 16/05/2025, referenciando mesmo pronunciamento do TJRJ, a par de considerar suficientemente fundamentada a decretação da prisão, reconheceu-se que sua manutenção deveria ser revista em relação ao corréu Márcio. Vejamos os fundamentos lançados:



    “Verifico que a medida cautelar extrema foi, em princípio, suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial gravidade dos fatos. No entanto, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que determinadas quantidades de entorpecentes, ainda que não possam ser consideradas irrelevantes, não permitem concluir, por si sós, pela necessidade da segregação provisória. 



    Assim, considerando, na espécie, a apreensão de pouco mais de 1000 gramas de maconha,  bem como a primariedade do acusado, mostra-se possível, segundo a orientação da Sexta Turma deste Tribunal, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.” (e-doc. 5, p. 3, grifos nossos).



    14. Da leitura das decisões proferidas, observa-se que, na espécie, ao determinar a substituição da prisão de corréu por por medidas cautelares diversas, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a quantidade, mesmo não sendo irrisória, seria insuficiente, por si só, a justificar a manutenção do cárcere. Destacou a primariedade do acusado. 



    15. Feitas essas considerações iniciais, passo a julgar.



    16. Primeiramente, cumpre destacar que se tem em jogo, especialmente, o princípio da isonomia, com previsão constitucional expressa no rol dos direitos e garantias fundamentais — art. 5º, "caput", da CRFB. A importância desse postulado é indiscutível, sendo até mesmo considerado como a própria essência do conceito de justiça. Assim, fechar os olhos para situação de tratamento desigual não se coaduna com a atuação que se espera do Judiciário.



    17. Como bem ressaltado pelo ilustre Min. Celso de Mello, a igualdade perante a lei “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador, em qualquer das dimensões referidas, imporá, ao ato estatal por ele elaborado e produzido, a eiva de inconstitucionalidade” (AI nº 360.461-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello).



    18. Com inspiração no princípio da igualdade, o Código de Processo Penal traz norma, presente o concurso de agentes, impondo a extensão dos efeitos de decisão benéfica a um dos réus aos demais, desde que não seja baseada em razões da caráter personalíssimo. Eis o teor:



     “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    19. A confirmar essa premissa, cumpre destacar que o Supremo entende tratar-se no art. 580 do CPP “de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para imputados que apresentem idêntica situação jurídica à de coimputado beneficiado em seu recurso (Pet nº 6.138-AgR-segundo-Extn/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/03/2018, p. 04/04/2018).



    20. No caso concreto, tratando-se de contexto e crime únicos, presente o concurso de agentes, não foram consideradas circunstâncias diferenciadas em relação ao paciente e corréu para decretação e manutenção da prisão. No STJ, a situação do paciente deixou de ser apreciada considerando a simultaneidade de instrumentos processuais adotados, não tendo havido extensão dos efeitos da decisão pela qual se beneficiou corréu uma vez que formulado em processo diverso e por já ter sido encerrado julgamento colegiado do feito correto. Assim, inexistindo particularidade que diferencie a situação do paciente em relação ao corréu, a liberdade deste em detrimento daquele revela-se, assim, conflitante.



    21. Em segundo lugar, somada à questão do desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei, há ainda outras razões que robustecem a compreensão no sentido da existência de ilegalidade. 



    22. Com efeito, a prisão preventiva somente é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.



    23. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, ao binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 



    24. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do juiz. 



    25. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade—adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    26. Portanto, ainda que configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta (apreensão de mais de 1.000g de maconha no contexto de transporte com potencial disseminação a outros bairros), a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional também em relação ao paciente. Assim, nesse cenário, da mesma forma em que reconhecida em favor do corréu Márcio, mostram-se adequadas e suficientes ao caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS E OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO (ART. 5º, LXVIII, DA CF/1988). EXTENSÃO DA ORDEM AOS CORRÉUS (ART. 580 DO CPP). INVESTIGAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA QUE NÃO APONTA ATIVIDADES VIOLENTAS OU DE GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS, POUCA QUANTIA EM DINHEIRO E NENHUM ARMAMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE BAIXA PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A melhor doutrina e a jurisprudência desta Suprema Corte são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º). II - O art. 5º, LXVIII, da CF/1988 determina ao Juiz que conceda habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. III - Observância da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual recomenda aos magistrados que atuem com a máxima cautela no tocante à decretação de prisões preventivas, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos do novo coronavírus, em observância aos protocolos das autoridades sanitárias (art. 4°, III). IV - A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a decretação da detenção cautelar. Precedentes. V – A apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes (272g), pequena quantia em dinheiro (R$ 569,00), nenhuma arma de fogo e ausência de relatos na denúncia que evidenciem a gravidade concreta ou ações violentas da suposta organização criminosa, permitem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, acompanhada de outras medidas cautelares diversas da prisão. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.387-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). 3. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.779-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 27/04/2023; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA.”



    (HC nº 197.779/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 5. Habeas corpus concedido.”



    (HC nº 135.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 29/09/2016).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de análise do tema. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Insubsistência dos fundamentos lançados no decreto de prisão preventiva. Ocorrência. Ordem concedida para se determinar a revogação da custódia cautelar. Imposição ao juízo de origem de análise quanto à necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Impossibilidade de extensão a corréu dos efeitos do julgado. Requisito do art. 580 do Código de Processo Penal não preenchido. 1. A matéria atinente ao excesso de prazo na conclusão da instrução criminal não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, de forma originária, configuraria inegável supressão de instância, a qual não se admite, na linha de precedentes. 2. O decreto de prisão preventiva da paciente, consubstanciado na garantia da ordem pública em face da sua periculosidade, demonstrada pela variedade e quantidade de droga apreendida não se sustenta, pois a denúncia condicionou a imputação do art. 33 da Lei de Drogas à apreensão de aproximadamente 7,5 g de maconha em seu poder, não havendo qualquer menção específica a respeito dos 111 pinos de cocaína e das 193 pedras de crack encontrados nas imediações do local em que ela foi surpreendida. 3. Essa circunstância, somada à demonstrada primariedade da paciente e à ausência de antecedentes criminais, demonstra o desacerto do título prisional em questão, impondo-se a revogação da medida extrema. 4. Ordem concedida para determinar a revogação da prisão preventiva da paciente nos autos do processo nº 3647-82.2015.8.26.032, com imposição ao Juízo de origem que avalie a necessidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 5. Extensão não concedida ao corréu por não atender ao requisito do art. 580 do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 134.968/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/08/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    27. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis (Processo nº 0807768-13.2024.8.19.0061).



    28. Comuniquem, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator